Tribunal: TJSP
Processo: 0001204-53.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Peculato em continuidade delitiva – Sentença condenatória - Recurso defensivo – Preliminar de revogação das medidas cautelares – Questão analisada com o mérito do apelo. No mérito, pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas-bases, o reconhecimento de atenuantes, o afastamento das agravantes, a substituição da pena privativa de liberdade por

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Peculato em continuidade delitiva – Sentença condenatória - Recurso defensivo – Preliminar de revogação das medidas cautelares – Questão analisada com o mérito do apelo. No mérito, pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, a redução das penas-bases, o reconhecimento de atenuantes, o afastamento das agravantes, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o abrandamento do regime prisional – Admissibilidade parcial – Materialidade, autoria e dolo bem demonstrados – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Elevação das basilares mantidas, eis que devidamente fundamentada no caso concreto e em fração razoável – Agravantes devidamente caracterizadas e justificadas – Inexistência de atenuantes a serem consideradas – Acréscimo final pela continuidade delitiva na fração máxima (28 crimes) – Valor unitário da multa reduzido para o mínimo legal - Mantido o regime inicial semiaberto aplicado na r. sentença, embora coubesse o mais gravoso, evitando-se reformatio in pejus em recurso exclusivo da Defesa - Nesse contexto, incabíveis a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (CP, art. 44) e o sursis penal (CP, art. 77), até porque o quantum sancionatório (superior a 4 e 2 anos, respectivamente) já os obstaculiza – Afastado o valor mínimo fixado para indenização das vítimas, eis que não requerido pelas partes (Ministério Público e/ou Assistentes de Acusação) - Medidas cautelares revogadas, uma vez que impostas ex officio pelo Juiz em desacordo com a nova redação do artigo 282, § 2°, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n° 13.964/2019 – Correção da capitulação constante no dispositivo da r. sentença - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.